Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-10.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003035-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIANA LOPES HERVATIN - CPF: 066.610.281-30 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – AGRAVAMENTO – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não haverá a caracterização da coisa julgada quando distintos os pedidos e a causa de pedir por não se enquadrar na hipótese do artigo 337, inciso VII, § 4º, do CPC/15.

Tratando-se de cobrança de diferença, a indenização securitária será devida no valor proporcional ao grau de agravamento da lesão quantificada pela perícia médica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
22/04/2018)
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 139153247).

Alegando a ocorrência de omissão, a parte autora opôs embargos de declaração no ID 139153248 alegando ter informado na inicial que se tratava de cobrança de diferença em decorrência do agravamento da lesão, afirmando já ter recebido a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), o qual foi acolhido (ID 139153252).

Na sequência, a seguradora opôs recurso de embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à existência de coisa julgada noticiada na contestação e na petição de chamamento do feito à ordem, o qual foi rejeitado (ID 139153257).

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 139153259), a existência de coisa julgada em razão do ajuizamento de uma ação anterior a esta referente ao mesmo sinistro, a qual tramitou perante a 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, distribuída sob o nº 1029543-61.2019.8.11.0041, julgada parcialmente procedente, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) em razão da invalidez permanente no membro inferior esquerdo quantificada em 50%.

Assevera que
a sentença proferida nesses autos é nula e, portanto, inexistente, pois operada a coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível as questões já decididas.

Aduz que a parte apelada litiga de má-fé, pois ajuizou a presente demanda em 02/02/2021, ou seja, após o trânsito em julgado da outra ação, ocorrido em 22/01/2022.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito em razão da existência de coisa julgada, devendo ser a parte apelada condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé por usar do processo para conseguir objetivo ilegal de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de multa pela interposição de recurso meramente protelatório (ID 139153262).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIANA LOPES HERVATIN
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 22/04/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 139153196; 139153197; 139153200; 139153201; 139153202; 139153203; 139153204; 139153205 e; 139153206).

Em sua inicial (ID 139153194), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no
quantum
proporcional ao agravamento da lesão, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial, atribuindo à causa o valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Noticiou ainda em sua inicial a ocorrência de coisa julgada com relação ao valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) ao argumento de que já havia sido ajuizada demanda requerendo a cobrança do seguro DPVAT, mas que à época, embora tenha sido quantificada a lesão e condenada a seguradora, não havia ocorrido a consolidação da lesão.

Informa que após o julgamento da demanda que havia tramitado perante a 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT sob o nº 1029543-61.2018.8.11.0041 houve o agravamento da lesão, o que ensejou a propositura desta ação para cobrança da diferença a ser apurada por perícia médica judicial a ser designada pelo juízo.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada ocorrência de coisa julgada a ensejar a improcedência da demanda com a inversão do ônus sucumbencial e a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Da análise dos autos constata-se que razão não assiste à seguradora.

Isso porque, a causa de pedir e o pedido formulado em ambas as ações são distintos, embora referiram-se ao mesmo acidente automobilístico ocorrido em 22/04/2018.

Na ação que havia tramitado perante a 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT sob o nº 1029543-61.2018.8.11.0041 a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT em razão da invalidez decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 22/04/2018. Após a submissão da parte autora à perícia médica judicial para graduação da invalidez, a seguradora foi condenada ao pagamento de indenização no valor correspondente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), tendo em vista ter sido a invalidez quantificada em 50%, considerada de média repercussão.

Entretanto, nesta demanda, a parte autora requer o pagamento da diferença do seguro do DPVAT tendo em vista que houve um agravamento da lesão, sendo a invalidez quantificada em 75%, ou seja, a invalidez que acomete a parte autora teve uma piora na proporção de 25% se comparada à perícia anteriormente realizada.

Como se vê o pedido e a causa de pedir são distintos em ambas as demandas, circunstancia que não configura litispendência ou coisa julgada por não se enquadrar na hipótese do artigo 337, inciso VI e VII, §§ 1º e 4º, do CPC/15, vejamos:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

[...]

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Além disso, a presente demanda foi distribuída por dependência, havendo a comunicação acerca da condenação da seguradora em processo anterior, inclusive com pedido expresso para que fosse abatido do
quantum
indenizatório o montante recebido nos autos que haviam tramitado na 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT sob o nº 1029543-61.2018.8.11.0041, conforme trecho abaixo transcrito (ID 139153194):

2.
PRELIMINARMENTE – DA NÃO OCORRENCIA DA COISA JULGADA –

Nobre Julgador, nos termos do artigo 337 § 4º do CPC, o manto da coisa julgada, se dá quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Pois bem, em verdade, no presente feito, em decorrência da característica desta ação de cobrança, a coisa julgada se dá tão somente sobre a porcentagem já quantificada pelo perito do Juízo, que no caso foi o que restou sentenciado, restando evidente que no caso em comento optou por quantificar a lesão na perna, o que gerou uma indenização de R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Pois bem, dessa forma, a coisa julgada se dá tão somente quanto ao valor já recebido pela autora, ou seja, o valor relativo a R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e setenta e cinco reais), se acordo com a sentença, sendo evidente que este pedido não engloba este valor já recebido e sim eventual progressão da invalidez restando evidente que a tabela a época do acidente contempla o valor total indenizável de R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais), ao passo que naquele momento em que a lesão ainda não estaria consolidada, ou seja, seria justamente a exceção criada pelo artigo Art. 3o § 1o da lei federal 6.194/74, uma vez que não consolidada estava.

Sendo assim, eventual quantificação encontrada por meio de perícia técnica que deverá ser realizada por especialista em ortopedia/traumatologia,
deverá desconsiderar o valor já recebido, para tão somente auferir se existe eventual aumento desta invalidez face a continuação do tratamento médico e das operações realizadas
.

Desta feita, desde já requer o devido processamento de feito visto que preenchidos os requisitos legais pelos fatos e fundamentos expostos acima.

É o que requer. [...].”

Ademais, evidente a ausência de indícios que indiquem má-fé da parte autora no tocante ao pedido de cobrança da diferença em razão do agravamento da invalidez.

É sabido que a alta médica ocorrerá quando comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro lesionado, porém, a alta definitiva não importa necessariamente a ocorrência de consolidação da lesão tendo em vista o curto lapso temporal entre a intervenção cirúrgica a que foi submetida a parte autora (30/04/2018), a data de propositura de demanda (01/07/2019) e a data de prolação da sentença (22/10/2020).

Desta forma, possível o agravamento da invalidez, especialmente quando em razão da gravidade, se faz necessária a intervenção cirúrgica para fixação com placa e parafusos como na hipótese dos autos.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, motivo pelo qual a mantenho inalterada em todos os seus termos.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos;

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1º e 3º). II - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.”
(N.U 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora para manter inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022